Tribunal: TJSP
Processo: 2252389-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Prestação de serviços para o funcionamento e operação do serviço de Diagnóstico por Imagem no hospital Agravante. Tutela de urgência indeferida. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Impossibilidade de compelir a parte ao cumprimento do contrato. Questão que pode ser resolvida através de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Prestação de serviços para o funcionamento e operação do serviço de Diagnóstico por Imagem no hospital Agravante. Tutela de urgência indeferida. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Impossibilidade de compelir a parte ao cumprimento do contrato. Questão que pode ser resolvida através de perdas e danos. Necessidade de formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.